Tribunal: TJDFT
Processo: 0724471-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH. DESCABIMENTO. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Apesar de o art. 139, inciso IV, do CPC, permitir ao juiz que determine “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, o requerimento de suspensão da CNH apresenta-se como desproporcional e inadequado à finalidade de satisfação do crédito.

2. A suspensão da CNH do agravado apenas teria o condão de puni-lo, sujeitando-o a situação constrangedora, o que não se mostra adequado ao fim almejado, no caso, o pagamento da dívida.

3. Agravo de instrumento não provido.